Tribunal: TJBA
Processo: 0577905-16.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577905-16.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: FLORISVANILDE NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
SUZELMA ARAUJO DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ANTERIOR A LEI N.º 9.656/98. NÃO ADAPTADO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO ESTATUTO DO IDOSO. AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO AO ÍNDICE DE REAJUSTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cuida-se de Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada, sob fundamento de reajuste da mensalidade do plano de saúde, em razão da alteração da faixa etária do autor/apelado.

2.
Tendo em vista que a relação contratual estabelecida entre os litigantes se materializa através de um contrato de seguro saúde, em que intervém pessoa idosa, aplicam-se ao caso em comento as normas do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso.

3. Cumpre destacar ainda
, com fulcro no julgamento proferido pelo STF na ADI n.º 1.931, que, por ter sido formalizado o contrato em 1995, isto é, anteriormente a promulgação da Lei n.º 9.656/98, aquele é considerado ato jurídico perfeito, o qual não pode ser alcançado, sob nenhum aspecto, pela aludida lei, devendo, assim, os reajustes fixados serem analisados a partir do que fora consignado nas tratativas.

4. Neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n.º 1.568.244/RJ, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação de que aos contratos antigos e não adaptados, “
deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa n.º 3/2001 da ANS
”.

5. Destarte, o CDC proíbe expressamente a existência de cláusulas abusivas e que imponham desvantagem exagerada aos consumidores (art. 51, inc. IV), além de reconhecer a vulnerabilidade destes, em especial quando se trata de contratos de adesão, em que a liberdade de contratar de quem necessita dos serviços contratados encontra-se fortemente mitigada.

6. Compulsando-se os autos, verifica-se que, no instrumento contratual celebrado entre as partes, nas cláusulas 24, 25 e 26, há previsão de reajustes mensais e por faixa etária.

7. Todavia, o autor/apelado ressaltou que vêm sofrendo reajustes na mensalidade do plano de saúde equivalente a 438%, desde set/2008.

8. Ocorre que, em se tratando de relação consumerista, o ônus de prova recai sobre o fornecedor,
in casu
, à empresa ré (art. 6.º, inc. VIII, do CPC), a qual não esclareceu os percentuais aplicados nos reajustes desde o ano de 2008, bem como não informou as despesas que motivaram tais reajustes.

9. Neste ponto, o magistrado primevo agiu acertadamente ao determinar que a seguradora de saúde promova os ajustes na mensalidade do plano em consonância com os índices de reajuste anual fixados pela ANS.

Recurso improvido
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0577905-16.2017.8.05.0001
,

tendo como apelante
,
Sul América Companhia de Seguros Saúde
,
e apelado,
Florisvanilde Nascimento da Silva.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso da apelante,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18